Tribunal: TJBA
Processo: 8030825-18.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030825-18.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALITY - COMERCIAL DE ELETROELETRONICO EIRELI e outros

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: FRANCISCO FRANCU GOMES ASSEMANY

Advogado(s)
:
ALBERTO JOAO DE ARAUJO SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. IMPACTO DA PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. BENFEITORIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS COMPLEMENTARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por THAMILES OLIVEIRA DE SENA – COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO – ME (QUALITY REFRIGERAÇÃO) contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c rescisão contratual proposta por FRANCISCO FRANÇU GOMES ASSEMANY, determinando o pagamento de aluguéis em atraso, a rescisão do contrato e a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar:
a) A possibilidade de revisão contratual sob o argumento de impacto da pandemia da COVID-19, com fundamento na teoria da imprevisão;
b) A exigibilidade de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel locado, à luz da cláusula contratual de renúncia;
c) A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de conciliação e de instrução e julgamento;
d) A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso;
e) O deferimento do pedido de gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A pandemia da COVID-19, embora fato notório, não comprova, por si só, o nexo causal direto e suficiente entre a inadimplência contratual e o evento imprevisível, especialmente na ausência de demonstração documental robusta (art. 317 do Código Civil).
4. A cláusula expressa de renúncia à indenização por benfeitorias realizadas sem autorização prévia do locador é válida e encontra respaldo no art. 35 da Lei 8.245/91, não havendo provas que justifiquem o pleito da apelante, que ainda incorreu em preclusão temporal para juntada de documentos complementares.
5. A ausência de audiência de conciliação e de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) foi fundamentado na suficiência das provas documentais constantes dos autos e na natureza exclusivamente de direito da controvérsia.
6. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido, considerando a demonstração de receitas brutas compatíveis com a alegada insuficiência econômica da apelante, garantindo-se o direito de acesso à Justiça. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, fica suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, enquanto perdurar a condição de insuficiência de recursos.
7. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação encontra amparo no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, considerando o trabalho adicional do advogado do apelado em sede recursal, a relevância econômica da causa e o zelo demonstrado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida, com deferimento da gratuidade de justiça à apelante e suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários sucumbenciais, além da majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:

1. A revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão exige demonstração inequívoca de nexo causal entre o evento imprevisível e a impossibilidade de cumprimento da obrigação. 2. A cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias realizadas pelo locatário, quando expressamente pactuada, é válida e vinculante, salvo anuência ou autorização prévia do locador, nos termos do art. 35 da Lei 8.245/91. 3. A ausência de audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, quando desnecessária em virtude da suficiência probatória, não configura cerceamento de defesa. 4. O benefício da gratuidade de justiça concedido à pessoa jurídica de pequeno porte suspende a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, enquanto perdurar a insuficiência de recursos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030825-18.2021.8.05.0039, em que figuram como apelante
THAMILES OLIVEIRA DE SENA – COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO – ME (QUALITY REFRIGERAÇÃO)
e como apelado
FRANCISCO FRANÇU GOMES ASSEMANY
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador de Justiça